Tribunal: TJPA
Processo: 0000211-35.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000211-77.2006.8.14.0301
APELANTE: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

APELADO: MILTON OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, DIANTE DA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE POR QUASE 06 (SEIS) ANOS. FUNDAMENTO INSUBSISTENTE. HIPÓTESE QUE ATRAIRIA A INCIDÊNCIA DA EXTINÇÃO POR ABANDONO OU NEGLIGÊNCIA DA PARTE (ART. 267, II E III DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA), SENDO IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ANTES DA EXTINÇÃO DO FEITO, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM ANÁLISE. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Há inconsistência no fundamento utilizado pelo Juízo de origem para extinguir o processo sem resolução de mérito, embasado em ausência de interesse processual (art. 267, VI CPC/73). Isto porque, a extinção do feito em razão da inércia da parte por quase 06 (seis) anos, incidiria na hipótese de negligência ou abandono da causa (267, II e III do CPC/73).

2. No caso em análise, o Juízo a quo só estaria autorizado a extinguir o processo sem resolução de mérito, com base na inércia do Apelante, se o tivesse intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do art. 267, §1º do CPC/73, no entanto esta regra não foi observada.

3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica ao reconhecer que, nos casos de extinção do processo por abandono de causa ou negligência da parte, há imprescindibilidade de prévia intimação pessoal da parte que se encontra em estado de inércia, o que não foi observado no caso em análise antes da extinção prematura do feito.

4.
Apelação conhecida e provida
, para anular a sentença recorrida e, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da Ação Monitória.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 a 17 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo n.º
0000211-77.2006.8.14.0301 - PJE)

interposta por BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ contra MILTON OLIVEIRA
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Monitória ajuizada pelo Apelante.

Na petição inicial (Num. 2036170 - Pág. 4/6) o Autor aduz que pretende a cobrança do valor de R$ 136.184,15 (cento e trinta e seis mil cento e oitenta e quatro reais e quinze centavos) em decorrência do descumprimento do contrato de crédito rotativo denominado multicred celebrado com o Réu, servidor público estadual aposentado.

O Requerido não foi localizado no endereço informado na exordial, conforme certidões de Num. 2036173 - Pág. 3 e Num. 2036174 - Pág. 14.

Após a realização de audiência de conciliação em que não houve o comparecimento do Requerido, o Juízo de origem, proferiu sentença (Num. 2036176 - Pág. 1) com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Isso posto, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse superveniente do Autor, na forma do art. 267, VI, do Código de Processo Civil, e por tudo mais o que consta nos autos (...)

Em razões recursais (Num. 2036177 - Pág. 2/20) o apelante sustenta a impossibilidade de extinção do processo, já que não foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento do feito e que, além disto, havia petição pendente de juntada contendo o requerimento de diligências para a localização do Réu, o que não foi apreciado pelo Juízo de origem.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Neste Juízo
ad quem
coube a relatoria do feito à Exma Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, que determinou a redistribuição, por se tratar de demanda que envolve cobrança contra servidor público aposentado (Num. 2038928 - Pág. 1/2), cabendo-me a relatoria do feito após efetivada a redistribuição.

O Recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 3171396 - Pág. 1)

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de se manifestar, afirmando não se tratar de hipótese que necessite da sua intervenção (Num. 3212615 - Pág. 1/2).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se a alegada

ausência de intimação, para manifestação acerca do interesse no prosseguimento do feito, resulta na nulidade da sentença com o consequente
prosseguimento da Ação Monitória.

Inicialmente, esclarece-se que
h
á inconsistência no fundamento utilizado pelo Juízo de origem para extinguir o processo sem resolução de mérito, embasado em ausência de interesse processual (art. 267, VI CPC/73). Isto porque, a extinção do feito em razão da inércia da parte por quase 06 (seis) anos, incidiria na hipótese de negligência ou abandono da causa (267, II e III do CPC/73).

Consta nos autos que após a realização da audiência de conciliação em que não houve o comparecimento do Requerido pelo fato de não ter sido localizado, houve a prolação da sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da ausência de manifestação do Apelante por quase 06 (cinco) anos.

Contudo, constata-se que não houve a intimação do Apelante para adotar qualquer providência ou manifestar interesse no prosseguimento do feito antes da extinção do processo sem resolução de mérito em decorrência da suposta inércia.

Sobre o assunto, o artigo
267, II, III e §1º, do CPC/73 (vigente à época da sentença) dispõe:

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

(...)

Il - quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
;

(...)

§1º O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas
. (grifo nosso).

A regra contida no referido artigo impõe sanção às partes em decorrência de inação processual, ou seja, quando deixam de promover as diligências necessárias ao regular andamento do feito, permanecendo inerte ao comando judicial.

No caso em análise,
o Juízo a quo só estaria autorizado a extinguir o processo sem resolução de mérito, com base na inércia do Apelante, se o tivesse intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do §1º do referido artigo, no entanto, conforme destacado anteriormente, esta regra não foi observada.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica ao reconhecer que, nos casos de extinção do processo por abandono de causa ou negligência da parte, há imprescindibilidade desta prévia intimação pessoal, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
EXTINÇÃO EM PRIMEIRO GRAU PELA PERDA DO INTERESSE, NOS TERMOS DO ARTIGO 267, INCISO IV, DO CPC/73. INCABÍVEL A EXTINÇÃO DA AÇÃO COM BASE NO ART. 267, IV DO CPC. CASO ENTENDESSE O JUÍZO QUE TERIA HAVIDO ABANDONO DO PROCESSO, DEVERIA APLICAR O INCISO III DO MESMO ARTIGO. PORÉM, HAVENDO INTERESSE, MAS NÃO PROMOVENDO O ANDAMENTO DO FEITO, SE FAZ NECESSÁRIA A INTIMAÇÃO DOS AUTORES PARA QUE PROMOVAM O QUÊ DE DIREITO, NOS TERMOS DO §1º, DO ART. 267 DO CPC/73. A PREMATURA EXTINÇÃO DO FEITO TORNA NULA A SENTENÇA, DEVENDO SER AFASTADA PARA QUE OUTRA SEJA PROFERIDA, APÓS REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(2020.00429101-42, 211.780, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-07) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO BUSCA E APREENSÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NEGLIGÊNCIA DO AUTOR. ART. 267, II, DO CPC/73. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

1 - Na espécie,
verifica-se configurado o “error in procedendo” do Juízo singular, na medida em que não atentou para as providências do art. 267, § 1º, do, CPC/73, que dispõe ser imprescindível a intimação pessoal da parte para que supra a falta em 48 (quarenta e oito) horas, sendo que somente, após o término desse prazo, sem que haja manifestação da parte, é que o Magistrado estará autorizado a declarar extinto o processo sem resolução do mérito por negligência do autor (art. 267, II, CPC/73
).

2 ? Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

(Apelação nº 0027740-12.2003.8.14.0301. Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27.01.2020. Publicado em 06.02.2020)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO PÚBLICO CUMULADA COM PRESTAÇÃO DE CONTAS.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 267, §1º, DO CPC/73. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Curionópolis contra sentença que, sob o fundamento de ausência de interesse, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, inciso III, do CPC/73.

2. No que diz respeito à extinção do feito por ausência de interesse processual, anoto que, em observância ao que prescreve a norma processual, o magistrado, para que possa extinguir o feito sem apreciação do mérito, com base nos incisos II e III do art. 267, do CPC/73, deverá proceder previamente à intimação pessoal da parte autora, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, venha a se manifestar sobre eventual interesse no prosseguimento da lide
.

3.

É patente o error in procedendo por parte do juízo sentenciante, posto que houve, somente, intimação do procurador municipal, via edital, conforme documentado às fls. 20/21.

4. Recurso conhecido e provido.

(Apelação nº 0000083-64.2001.8.14.0018. Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 18.11.2019. Publicado em 27.11.2019)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA - SENTENÇA TERMINATIVA - PROCESSO EXTINTO SEM EXAME DE MÉRITO - ART. 267, INCISO III DO CPC/1973 - ABANDONO DE CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR/APELANTE - EXIGÊNCIA INDISPENSÁVEL - INTELIGÊNCIA DO §1° DO ART. 267 DO CPC/1973 - SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

(Apelação nº 0017000-16.2005.8.14.0301, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15.10.2019. Publicado em 22.10.2019)

Desta forma, considerando que o juízo
a quo
deixou de atender ao comando do §1º do art. 267 do CPC/73, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação
,

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO,
para anular a sentença recorrida e, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da Ação Monitória.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 10 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/08/2020